Tribunal: TJMT
Processo: 1000076-58.2022.8.11.0000
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000076-58.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE NORTELÂNDIA (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JOSÉ MARTINS DE ARAÚJO (PACIENTE), SÉRGIO LUIZ DE OLIVEIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO – PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA SUBMISSÃO À JULGAMENTO POPULAR – PEDIDO DE LIBERDADE PROCESSUAL – PERÍODO DE SEGREGAÇÃO CAUTELAR – MAIS DE 3 (TRÊS) ANOS – DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO – JULGADOS DO STJ – EXCESSO DE PRAZO CARACTERIZADO – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE PARA OUTORGAR LIBERDADE PROCESSUAL COM IMPOSÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS.

“1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a verificação da ocorrência de excesso de prazo deve ser realizada de acordo com as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade. 2. No caso, o paciente permaneceu preso preventivamente por mais de 3 anos, [...] não existindo previsão para a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Esta Corte tem reiteradamente decidido estar configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo decorrente [...] de julgamento de réu preso por considerável período de tempo, ante a impossibilidade de previsão imediata de julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedente.”
(STJ, HC 525.685/PB)

A fuga do distrito da culpa após o cometimento do crime [paciente permaneceu foragido por aproximadamente dez anos] recomenda a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, pelo Tribunal (STJ, HC no 468446/PR).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
No 1000076-58.2022.8.11.0000
- COMARCA DE
NORTELÂNDIA

IMPETRANTE(S):

MARCUS VINICIUS ESBALQUEIRO – DEF. PÚBLICO

PACIENTE(S):

JOSÉ MARTINS DE ARAÚJO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de JOSÉ MARTINS DE ARAÚJO contra ato
omissivo

atribuído ao Juízo da Vara Única
da Comarca de Nortelândia,
nos autos de ação penal (PJe N.U 0000290-27.2009.8.11.0031),
por não ter sido submetido a julgamento popular pelo cometimento, em tese, de
tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima – art. 121, § 2o, IV, c/c art. 14, II, ambos do CP – (
www.pje.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta excesso de prazo para formação da culpa sob assertiva de que o paciente se encontra preso desde 11.5.2018 e, “
até o presente momento, embora ultrapassado mais de 2 (dois) anos de sua pronúncia, não foi submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri
”
(impetração em 7.1.2022).

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade processual ao paciente (ID 114146988), com documentos (ID 114151951/ID 114151955).

O pedido liminar foi indeferido (ID 114319989).

O Juízo singular prestou informações (ID 114746478).

A i. 3a Procuradoria de Justiça Criminal opina pela denegação da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Paciente que teve a prisão preventiva decretada em razão do suposto cometimento do crime de homicídio qualificado – Inconformismo – Impetração de habeas corpus sustentando excesso de prazo para formação da culpa – Liminar indeferida – Não se constata desídia, incúria ou descaso do magistrado singular na condução do processo que tramita regularmente, dentro da reserva do possível, e caminha para seu encerramento – Sessão plenária suspensa em razão das medidas de prevenção ao contágio da Covid-19 – Prazos não peremptórios – Princípio da razoabilidade – Constrangimento ilegal não caracterizado – Insuficiência na aplicação de medidas cautelares diversas – Paciente que esteve foragido da justiça por quase uma década – Necessidade de se garantir a ordem pública, ante gravidade do crime – Constrangimento ilegal não caracterizado – Pela denegação do writ.”
(João Batista de Almeida, procurador de Justiça – ID 115214951)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A impetração recomenda descrição dos atos processuais produzidos para formação da culpa do paciente, por envolver argumento de desídia judicial.

Em 7.8.2005, o paciente teria tentado matar a vítima Sérgio Luiz de Oliveira, mediante disparo de arma de fogo, pelas costas, que o atingiu na região da coluna vertebral (PJe N.U 0000290-27.2009.8.11.0031).

Em 14.4.2009, a Promotoria de Justiça de Nortelândia ofereceu denúncia em desfavor do paciente (PJe N.U 0000290-27.2009.8.11.0031).

Em 28.4.2009, o Juízo singular recebeu a denúncia e decretou a prisão preventiva do paciente, nos seguintes termos:

“[...] Recebo a denúncia ofertada em desfavor do acusado, por satisfazer os requisitos do art. 41 do CPP e por restarem evidenciados a materialidade e os indícios de autoria. [...]

Quanto ao requerimento acerca da prisão preventiva de JOSÉ MARTINS DE ARAÚJO formulada pelo Ministério Público Estadual (fls. 13/14), o argumento principal é o de que como o acusado encontra-se foragido, demonstra clara intenção de frustrar a aplicação da lei penal. [...]

O auto de apreensão (fls. 26) faz prova concreta da ocorrência do crime e há indícios suficientes de autoria conforme declarações prestadas (fls. 20/21, 22/23, 24/25, 56/59, 61/62 e 63/64), requisitos exigidos pela lei processual, para que seja possível a análise inicial do pedido.

Há, também, a imperiosa necessidade da custódia posto que o representado fugiu do distrito da culpa, após a prática delituosa e não possui endereço ou laços familiares na região capazes de tornarem possível a sua localização para ser responsabilizado, se for o caso. [...]

A doutrina e a jurisprudência são uníssonas quando encontram em situação como esta o requisito da “garantia da aplicação da lei penal” contido no artigo 312 do Código de Processo Penal, posto que a fuga torna incerta a aplicação da lei penal: [...]

Assim, decreto a prisão preventiva de JOSÉ MARTINS DE ARAÚJO, vulgo “Dedico”, brasileiro, solteiro, vaqueiro, nascido em Água Boa/MG, em 01-06/1975, filho de Pio Pego de Araújo e Natalina Martins de Araújo, atualmente em lugar incerto e não sabido, para garantir a aplicação da lei penal, fazendo-o com fundamento no artigo 311 e seguintes do Código de Processo Penal. [...]”
(Ana Graziela Vaz de Campos Alves Corrêa, juíza de Direito – (PJe N.U 0000290-27.2009.8.11.0031)

Em 20.5.2009, o paciente foi citado por edital, pois estava em local incerto e desconhecido (PJe N.U 0000290-27.2009.8.11.0031).

O mandado de prisão do paciente foi cumprido em 11.5.2018 (PJe N.U 0000290-27.2009.8.11.0031).

Em 17.6.2018, o paciente apresentou defesa preliminar (PJe N.U 0000290-27.2009.8.11.0031).

Em 6.9.2018, realizou-se a audiência de instrução, oportunidade na qual colheram-se os depoimentos da vítima e de duas testemunhas, bem como o interrogatório do paciente (PJe N.U 0000290-27.2009.8.11.0031).

Em 28.1.2019, o juiz da causa pronunciou o paciente por tentativa de homicídio qualificado pelo emprego de recurso que dificultou a defesa do ofendido (PJe N.U 0000290-27.2009.8.11.0031).

A sessão plenária foi designada para o dia 17.5.2021, cujo ato foi cancelado “
em decorrência das

medidas temporárias de prevenção ao contágio pela COVID-19
” (PJe N.U 0000290-27.2009.8.11.0031).

Em 10.8.2021, o juiz da causa determinou que os autos permaneçam “
em Secretaria, aguardando autorização para redesignação da sessão do Júri
” (PJe N.U 0000290-27.2009.8.11.0031).

Pois bem.

O paciente está preso, preventivamente, há 3 (três) anos, 8 (oito) meses e 18 (dezoito) dias, consideradas as datas do cumprimento do mandado de prisão cautelar [
11.5.2018
] e do relatório desta impetração [
1o.2.2022
].

A ação penal não possui qualquer tramitação desde
9.8.2021
, encontrando-se os autos em Secretaria, por determinação do juiz da causa, até designação de nova data para realização da sessão plenária.

O fundamento apresentado pelo Juízo singular [pandemia de COVID-19] não se mostra suficientemente justificável, à luz do princípio da duração razoável do processo (CF, art. 5o,

LXXVIII), sobretudo ao se considerar a possibilidade de realização das sessões plenárias do Tribunal do Júri por videoconferência [
Portaria-Conjunta no 428, 13 de julho de 2020].

O caso
não apresenta complexidade [um denunciado por tentativa de homicídio], o
paciente foi pronunciado há mais de 3 (três) anos
e não fora produzido qualquer ato processual por pelo menos 6 (seis) meses [desde agosto de 2021].

Nesse contexto, o constrangimento ilegal, por excesso de prazo para submissão do paciente à julgamento popular, mostra-se caracterizado.

Em situações semelhantes, o c. STJ assim decidiu:

“[...] 4. Configurado o excesso de prazo, pois o réu está custodiado há 2 anos e 8 meses, foi pronunciado há 2 anos e não há previsão para o julgamento pelo Conselho de Sentença, além do mais, o feito conta com apenas um denunciado e a defesa não promoveu nenhum embaraço ao trâmite processual.”
(RHC 106.269/GO – Relator: Min. Antonio Saldanha Palheiro – 23.10.2019)

“1. É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que a verificação da ocorrência de excesso de prazo deve ser realizada de acordo com as peculiaridades de cada caso, sempre observado o princípio da razoabilidade. 2. No caso, o paciente permaneceu preso preventivamente por mais de 3 anos, [...] não existindo previsão para a realização de novo julgamento pelo Tribunal do Júri. 3. Esta Corte tem reiteradamente decidido estar configurado constrangimento ilegal por excesso de prazo decorrente [...] de julgamento de réu preso por considerável período de tempo, ante a impossibilidade de previsão imediata de julgamento pelo Tribunal do Júri. Precedente.”
(HC 525.685/PB - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior – 10.3.2020)

Registre-se que o paciente foi interrogado em Juízo e a ordem processual penal [CPP, art. 420] prevê que o réu
“detém apenas a faculdade de comparecer perante o Conselho de Sentença e exercer a opção do exercício da autodefesa”
(STJ, HC no 172.369/RJ – Relator: Min. Gilson Dipp – 15.6.2011).

Não obstante, a evasão do distrito da culpa após o cometimento do crime [paciente permaneceu foragido por aproximadamente dez anos] recomenda a imposição de medidas cautelares alternativas à prisão, pelo Tribunal (STJ, HC no 468446/PR – Relator: Min. Sebastião Reis Junior – 25.9.2019).

Com essas considerações, impetração
conhecida
e
CONCEDIDA PARCIALMENTE
a ordem para outorgar liberdade processual ao paciente com imposição das seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) proibição de se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3)
manter o endereço atualizado perante o juiz da causa e noticiar antecipadamente eventual mudança de domicílio
(CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas e sem prejuízo da fixação de outras pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
o Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022